Tribunal: TJSP
Processo: 0109502-25.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0109502-25.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSINA CLARA DOS SANTOS NETA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0109502-25.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0109502-25.2017.8.26.0050
6a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: JOSINA CLARA DOS SANTOS NETA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.685
1. Inconformada com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 6a Vara Central Criminal desta Comarca de
São Paulo, que a condenou como incursa no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, a seis anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e seiscentos dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 6 de dezembro de 2017, por volta de
14h25min, na Rua Helvita, nesta cidade, trazia consigo, para
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, quarenta e oito porções pequenas, uma
porção maior e um tijolo de maconha, com peso total de
495,4g, e duas porções de “crack”, com peso de 126,6g,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica, a ré Josina Clara dos Santos Neta apelou em busca
da absolvição por falta de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação
e pelo laudo de exame químico toxicológico, atestando ser
maconha e cocaína o material examinado, substâncias essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0109502-25.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica
(fls. 16/18, 19/20 e 207/209).
A autoria da infração penal também não
comporta dúvida, em face do que se apurou no processo.
Sempre que interrogada a ré afirmou
que “mora em uma pensão na Alameda Dino Bueno e trabalha como
faxineira em algumas pensões nada região. Que no dia de hoje saiu
para comprar um marmitex quando foi abordada pela polícia militar;
que a sacola com os entorpecentes não lhe pertence e não sabe a
quem pertence”. Em Juízo, aduziu ser usuária de drogas e ter
recebido a quantia de R$.20,00 de Milton, pessoa que sempre
a ajuda para comprar comida, quando entrou dentro de um bar
e iniciou-se um tiroteio, o que fez com que o estabelecimento
comercial ficasse cheio de pessoas. Declarou estar sentada
quando um homem colocou uma sacola em uma cadeira ao seu
lado, tendo ele saído correndo junto com outras pessoas com a
chegada da viatura. Disse ter sido indagada pelos policiais se a
sacola lhe pertencia, ao que respondeu negativamente, mas foi
levada para a delegacia depois que souberam ter ela
passagem por tráfico de drogas (fl. 10 e mídia digital).
Entretanto, a versão exculpatória da ré
não se mostrou convincente e foi desmentida pela harmoniosa
narrativa dos policiais militares inquiridos, que nos aspectos
relevantes relataram participação numa operação na região da
“Cracolândia”, onde houve um tumulto e usuários de drogas se
dispersaram. Observaram estar “no interior de um bar diversos
indivíduos dentre eles a indiciada que estava sentada na primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0109502-25.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
mesa com uma sacola plástica em seu colo. Foi realizada a
abordagem na mesma e no interior da sacola plástica foram
encontradas duas pedras de substância aparentando crack, 48
porções pequenas de substâncias aparentando ser maconha, 1 saco
com pedaços de substâncias aparentando ser maconha e 1 tijolo de
substância aparentando ser maconha, além de R$ 366,00 (trezentos
e sessenta e seis reais). Na revista pessoal realizada na indiciada
que se identificou como Josina foram localizados dois telefones
celulares” (fls. 8, 9 e mídia digital).
Por seu turno, a testemunha Milton
Custódio de Souza disse trabalhar a ré fazendo faxina em sua
residência e se recordar de ter ela ido almoçar no dia dos fatos
e não voltar mais (mídia digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não
sendo crível fossem de forma leviana imputar crime dessa
gravidade a um inocente.
Além disso, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a
palavra deles quando em Juízo dão conta de suas atividades
no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0109502-25.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
De mais a mais, as circunstâncias da
prisão, a quantidade do tóxico apreendido e a sua forma de
acondicionamento, em porções individuais para pronta entrega
ao consumo de terceiros, além de outras em tijolos e porções
maiores preparadas para serem posteriormente embaladas,
aliadas à apreensão de significativa quantia em dinheiro, não
deixaram dúvida alguma quanto à destinação ao insidioso
comércio.
Cumpre ainda ponderar que o crime de
tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim
de entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja
ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0109502-25.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Além disso, ainda que se possa crer
seja a ré usuária de drogas, nada havia a impedi-la de exercer
o comércio ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio,
até como forma de sustentar o vício.
Apenas
para
que
não
fique
sem
registro, cabe frisar que se os fatos tivessem se passado tal
como alegado pela ré, no sentido de que os agentes públicos
estariam a incriminá-la injustamente por ter condenação
anterior por tráfico de drogas, incumbia-lhe procurar fazer
prova em abono de suas alegações, a teor do disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal, mas não trouxe
qualquer evidência concreta disso.
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova
bastante da imputação feita na denúncia contra a apelante,
revelando-se impossível a pretendida absolvição.
No tocante à dosimetria, as bases não
comportam modificação, pois fixadas no menor patamar para a
espécie.
Comprovada a dupla reincidência da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0109502-25.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
já condenada pela prática de tráfico de drogas e furto
qualificado, correto se mostrou o acréscimo de um quinto às
sanções, de modo que elas totalizaram seis anos de reclusão e
seiscentos dias-multa, no piso mínimo.
A reincidência da ré é circunstância
impeditiva da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da lei especial, assim como justificadora do regime prisional
inicial fechado fixado no julgado recorrido.
Diante disso, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso
interposto.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -